Tribunal: TJDFT
Processo: 0720026-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Processo : 0720026-06.2023.8.07.0000 DECISÃO Os agravantes interpõem embargos de declaração da decisão unipessoal que indeferiu o pedido liminar (id. 47185130). Os presentes embargos de declaração objetivam efeitos modificativos, portanto não versam hipótese do art. 1.022 do CPC, ou seja, apenas (a) esclarecer obscuridade, (b) eliminar contradição, (c) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, (d) corrigir erro material. Com efeito, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – leading case no AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Nesse sentido, o agravo interno afigura-se como o recurso cabível contra a decisão unipessoal do relator, se a pretensão do recorrente não se limita às finalidades expressas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, haja vista a previsão do art. 1.021 do mesmo diploma e art. 265 do RITJDFT. Considerando as normas de regência e o princípio da fungibilidade, recebo os embargos de declaração como agravo interno, conforme previsão do art. 1.024, § 3o, do CPC. Em decorrência, à Secretaria para anotações e registros do recurso. Em seguida, ao recorrente para complementar as razões recursais de maneira a adequá-las ao art. 1.021, § 1o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.024, § 3o, do mesmo diploma processual. Após, ao agravado para contraminuta. Intimem-se. Por fim, à conclusão. Brasília – DF, 30 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator